Tribunal: TJDFT
Processo: 0739408-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO. JUROS. TERMO INICIAL.
1. O art. 275 do Código Civil ressalta que, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". Dessa feita, ao tratar de devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil.
2. A escolha de um dos devedores solidários, que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo singular.
3. No que concerne ao termo a quo dos juros moratórios, cediço que o colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).
4. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum.
5. Recurso não provido.